Tribunal: TJDFT
Processo: 0740967-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NO ENDEREÇO INDICADO OU CONVERTER O FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ART. 485, IV, DO CPC. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017, ALTERADA PELA PORTARIA GC 140/2018. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. REGISTRO DE CIÊNCIA. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DIÁRIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
2. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017, posteriormente alterada pela portaria GC 140/2018, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.
3. Para regulamentar o art. 246, caput e §1o, do CPC, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 455, de 27/4/2022, que regulamentou o Domicílio Judicial Eletrônico, plataforma que concentra todas as comunicações enviadas pelos tribunais do país.
4. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça e no Domicílio Judicial Eletrônico que, apesar de intimada, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para comprovar a localização do veículo no endereço indicado ou converter o feito em execução, a fim de viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.
5. É entendimento sedimentado nesta Turma que a intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR e de seu advogado constituído via Imprensa Oficial. Precedentes.
6. Não merece acolhimento a alegação de ausência de intimação para cumprimento da decisão, uma vez que o registro no PJe de ciência via Domicílio Eletrônico indica o envio da intimação.
7. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. Assim, se mesmo intimado, o autor não fornecer meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converter o feito em ação executiva, é adequada a extinção do processo sem o julgamento do mérito, pois evidente a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
8. Recurso conhecido e desprovido.